Tribunal: TJES
Processo: 0000911-43.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-43.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR BRAGA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
MAJORADOS
.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE.
DESCABIMENTO
.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. DEFINIÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO INSERIDA NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO VINCULANTE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO MATERIAL. INVIABILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
DESCABIMENTO.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo, à pena de 15 anos, 2 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.898 dias-multa.

Denúncia narra que, em 14 de julho de 2021, no Bairro Asa Branca, em São Gabriel da Palha/ES, o apelante e o corréu foram flagrados mantendo drogas destinadas à comercialização e arma de fogo sem registro no interior do imóvel em que estavam. Segundo a acusação, a prisão ocorreu durante operação conjunta das Polícias Civil e Militar, deflagrada após denúncias anônimas de que o recorrente, foragido da Justiça, estaria escondido na região. Ao chegarem ao local, os policiais o avistaram sobre a laje dos fundos da residência, portando arma longa e apontando-a em direção à equipe, ocasião em que houve troca de tiros e tentativa frustrada de fuga. Após o ingresso no imóvel, foram apreendidos espingarda calibre .12, munições de calibres .12, .40 e .38, diversos tabletes de substância análoga à maconha, 165 buchas prontas para venda, 44 pedras de substância análoga a crack, balança digital, materiais utilizados para embalar drogas e R$ 1.159,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) definir se a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, somadas aos apetrechos destinados ao tráfico, autorizam a fixação das penas-base acima dos mínimos legais; (2) estabelecer se a confissão parcial do acusado permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de associação para o tráfico; (3) determinar se os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico devem ser reconhecidos em concurso formal ou material; e (4) definir se a pena imposta, a reincidência e eventual período de prisão provisória permitem a fixação de regime inicial menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Redução das p
ena
s
-base.
A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, consistentes em 6,655 kg de maconha e 4,9 g de crack, associadas à apreensão de balança de precisão, embalagens, sementes de maconha e aparelhos celulares, revelam maior reprovabilidade da conduta e autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que a natureza e a quantidade da substância entorpecente sejam consideradas com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, de modo que a expressiva quantidade de maconha, a apreensão de crack e os instrumentos voltados à mercancia ilícita constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.

Apreensão de apetrechos destinados à mercancia ilícita.
A apreensão de balança digital, grande quantidade de embalagens, drogas fracionadas e dinheiro em espécie evidencia organização voltada à comercialização de entorpecentes e ultrapassa as elementares do crime de tráfico de drogas.

Discricionariedade juridicamente vinculada na dosimetria.
O
quantum
de aumento da pena-base insere-se na discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, desde que fundamentado em elementos concretos dos autos e proporcional à gravidade concreta da conduta, inexistindo imposição legal de fração matemática fixa.

Reconhecimento da a
tenuante da confissão espontânea
quanto ao crime de associação para o tráfico
.
A atenuante da confissão espontânea exige que o acusado admita a prática do fato criminoso em seus elementos essenciais, o que, no crime de associação para o tráfico, inclui o vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas para a prática do tráfico de drogas.

A admissão parcial de fatos relacionados ao tráfico, acompanhada da tentativa de afastar a responsabilidade pelo vínculo associativo, não configura confissão quanto ao delito de associação para o tráfico.

A Súmula 545 do STJ não autoriza o reconhecimento da atenuante quando a condenação pelo crime de associação para o tráfico não se apoia em confissão do acusado quanto ao
animus
associativo, mas em outros elementos probatórios.

Reconhecimento do concurso formal em detrimento do concurso material.
Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos e possuem momentos consumativos distintos, pois o tráfico se consuma com a prática de quaisquer das condutas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, enquanto a associação para o tráfico se aperfeiçoa com a união estável e permanente de vontades voltada à prática do tráfico.

A existência de estrutura permanente destinada à traficância, com utilização de imóvel, armazenamento e preparo de drogas, divisão de tarefas e vínculo associativo entre os envolvidos, evidencia desígnios autônomos e justifica a aplicação do concurso material.

Abrandamento do regime prisional
.
A pena definitiva superior a 8 anos de reclusão autoriza o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência do acusado.

Detração penal sem alteração do regime inicial.
A detração penal deve ser considerada para fins de determinação do regime inicial, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, mas o período de prisão provisória não altera o regime fixado quando a pena definitiva elevada e a reincidência impedem a adoção de regime mais brando, sem prejuízo de posterior análise pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000911-43.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR BRAGA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A, TACIANO MAGNAGO - ES23152

VOTO

Trata-se de

apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de JÚLIO CÉSAR BRAGA LIMA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, ambos, majorados pelo emprego de arma de fogo (arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06), à pena de 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.898 (mil oitocentos e noventa e oito) dias-multa, na fração unitária mínima.

Na mesma ocasião, o corréu GUILHERME BELL
Ú
CIO VIEIRA, também restou condenado pela prática dos mesmos crimes, à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um) dias-multa, à razão mínima. Ele interpôs recurso de apelação, ao qual este TJES, negou provimento, mantendo na íntegra a sentença.

Em suas razões recursais, a defesa de Júlio César não impugna a materialidade nem a autoria delitivas, restringindo a insurgência à dosimetria das penas. Sustenta, em síntese:

[1] a necessidade de redução das penas-base aos mínimos legais, ou, subsidiariamente, de aplicação de aumento proporcional, sob o argumento de que a quantidade de drogas e os apetrechos apreendidos seriam circunstâncias inerentes ao tipo penal;

[2] o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea também quanto ao delito de associação para o tráfico, com a consequente compensação com a agravante da reincidência;

[3] o reconhecimento do concurso formal de crimes, em substituição ao concurso material; e

[4] a fixação de regime inicial menos gravoso, com incidência da detração penal.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, em 14 de julho de 2021, no Bairro Asa Branca, em São Gabriel da Palha/ES, o apelante e o corréu foram flagrados mantendo drogas, destinadas à comercialização e arma de fogo sem registro no interior do imóvel em que estavam.

Segundo a acusação, a prisão ocorreu durante operação conjunta das Polícias Civil e Militar, deflagrada após denúncias anônimas que indicavam que o recorrente, foragido da Justiça, estaria escondido na região. Ao chegarem ao local, os policiais o teriam avistado sobre a laje dos fundos da residência, portando arma longa e apontando-a em direção à equipe policial, ocasião em que houve troca de tiros e tentativa frustrada de fuga.

Após ingressarem no imóvel, os agentes prenderam-no e localizaram o corréu no interior da residência. Foram apreendidos uma espingarda calibre .12, munições de calibres .12, .40 e .38, diversos tabletes de substância análoga à maconha, 165 buchas prontas para venda, 44 pedras de substância análoga a crack, balança digital, materiais utilizados para embalar drogas e R$ 1.159,00 em espécie.

A denúncia sustenta que a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, somadas aos demais objetos apreendidos, evidenciam a destinação comercial das drogas. Também registra que o apelante, seria conhecido dos agentes policiais, por envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios, além de supostamente atuar em disputas pelo controle do tráfico na região.

Feitos esses esclarecimentos, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

No que se refere
as penas-base,
verifico que as mesmas foram fixadas acima dos mínimos legais, isto é, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (em relação ao crime de tráfico de drogas), e 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 752 (setecentos e cinquenta e dois) dias-multa (em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas), devido à avaliação negativa do vetor atinente às “circunstâncias do crime”, considerando especialmente, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas —
6,655 kg de maconha e 4,9 g de crack
—, além de apetrechos destinados ao tráfico, como balança de precisão, sacolas para embalo, sementes de maconha e aparelhos celulares. Tais elementos revelam maior reprovabilidade da conduta e autorizam a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Nos crimes previstos na Lei de Drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, determina que o juiz considere, com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Assim, a expressiva quantidade de maconha, somada à apreensão de crack e de instrumentos voltados à mercancia ilícita, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

No que diz respeito
a alegação de que os objetos apreendidos seriam inerentes ao tipo penal
, entendo que a apreensão de balança digital, de grande quantidade de embalagens, de drogas fracionadas e de dinheiro em espécie, evidencia organização voltada à comercialização de entorpecentes, circunstância que ultrapassa as elementares do crime de tráfico e justifica maior censura penal.

Acerca do
quantum
de aumento adotado pelo
Juízo de primeiro grau,
na fixação das penas-base
, não há no Código Penal frações rígidas. A discricionariedade vinculada do julgador, permite a fixação da pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O aumento operado na sentença (2 anos e 6 meses para o tráfico e 1 ano e 9 meses para a associação), mostra-se proporcional à gravidade concreta dos fatos, considerando a altíssima quantidade de droga e o aparato logístico apreendido.

Quanto ao
pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de associação para o tráfico
, igualmente não assiste razão à defesa. Para a incidência do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, é necessário que o acusado admita a prática do fato criminoso em seus elementos essenciais. No delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, exige-se a demonstração do vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas para a prática do tráfico de drogas.

Conforme se extrai dos autos, o apelante teria admitido apenas parcialmente os fatos relacionados ao tráfico, afirmando que parte da droga e a arma lhe pertenciam, mas buscou afastar sua responsabilidade quanto à associação, atribuindo parte da dinâmica criminosa a terceiro e sustentando ter recebido quantia para guardar drogas. Tal narrativa não configura confissão quanto ao vínculo associativo estável, razão pela qual não há falar em incidência da atenuante para o crime associativo.

A Súmula 545 do STJ dispõe que, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus
à atenuante. Contudo, no caso específico da associação para o tráfico, a condenação não se apoiou em confissão do apelante quanto ao
animus
associativo, mas em outros elementos probatórios, especialmente os depoimentos policiais, e as circunstâncias fáticas que indicaram estabilidade do vínculo entre os envolvidos. Desse modo, incabível a pretendida compensação com a agravante da reincidência.

Relativamente ao
pedido de reconhecimento do concurso formal,
ressalto que os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, e possuem momentos consumativos distintos. O tráfico consuma-se com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, enquanto a associação para o tráfico se aperfeiçoa com a união estável e permanente de vontades voltada à prática reiterada ou não do tráfico.

Na hipótese, restou demonstrada a existência de estrutura permanente destinada à traficância, com utilização de imóvel, armazenamento e preparo de drogas, divisão de tarefas e vínculo associativo entre os envolvidos. Tais circunstâncias evidenciam desígnios autônomos, o que justifica a aplicação do concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, tal como reconhecido na sentença.

No que concerne
ao regime inicial de cumprimento da pena
, mantida a reprimenda definitiva em patamar superior a 8 anos de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial fechado, conforme artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. A gravidade concreta da conduta e a reincidência do apelante também reforçam a impossibilidade de fixação de regime mais brando.

Por fim, quanto à detração penal
, não verifico desacerto na sentença. Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser considerado para fins de determinação do regime inicial. Contudo, diante da elevada pena definitiva imposta e da reincidência, eventual período de prisão cautelar não teria aptidão, neste momento, para alterar o regime inicial fixado, sem prejuízo de posterior análise pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.